Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-60.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Ação de exigir contas ajuizada contra ex-síndico de Condomínio. Primeira fase. Sentença de procedência. Via inadequada. Primeira fase da ação resolvida por decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 550, §5o do CPC. Descabimento de apelação. Recurso não conhecido.